Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-77.2021.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL PARA APRESENTAÇÃO COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO - NÃO CUMPRIMENTO- INDEFERIMENTO DA INICIAL E POSTERIOR EXTINÇÃO - DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR -SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação.
2-A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial.
3-A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos uma declaração de Residência, noticiando que reside em aldeia indigena; documento este hábeis para o fim colimado.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AWANU AWETI, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Única da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Morais n. 1001077-77.2021.8.11.0044, manejada pelo ora apelante em desfavor do BANCO BRADESCO S.A, que nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, indeferiu a petição inicial, e por consequinte, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC/15, julgou extinto sem resolução do mérito.
Em suas razões recursais (id.89311473), (i) Requer o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e recebida a petição inicial , considerando que fora apresentada documentação apta a instruir a inicial e ainda que o documento solicitado não é obrigatório, não há que se falar em indeferimento da petição inicial. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.
Contrarrazões Apresentadas (id. 92586996) pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Procedo ao julgamento monocrático deste recurso, consoante o prescrito non artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil em face de, na espécie recursal, existirem decisões jurisprudenciais, quer deste sodalício mato-grossense, quer do Superior Tribunal de Justiça.
O apelante relata que ingressou com a presente demanda questionado a validade de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, mas o MM. Juiz, ao analisar a inicial, determinou que o apelante apresentasse comprovante de residência idôneo, após o decurso do prazo para emenda a petição inicial, o nobre julgador proferiu sentença indeferindo a peça inicial.
Continua, que a conduta do juízo a quo, pode ser considerada desarrazoada e, em última análise, violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal; afirma que “juntou uma declaração de endereço, visto que por ser indígena, mora em aldeia, sem acesso à nenhuma das faturas atinentes aos serviços essenciais (água, energia elétrica ...).”
Pois bem, estabelecido as premissas, na petição inicial o autor/apelante declarou que a produção da referida prova está além das suas possibilidades, já que não possui comprovante de residência em seu nome, até mesmo porque em se tratando de aldeia indígena existe maior dificuldade na obtenção do documento, por esse motivo, fez declaração de próprio punho que o autor reside em tal endereço.
O Magistrado determinou a intimação do autor, por meio de seu advogado, para emendar a petição inicial em 15 (quinze) dias, juntando comprovante de endereço apto a comprovar sua residência, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Mesmo intimado, o autor deixou transcorrer in albis o prazo concedido e foi proferida a sentença de indeferimento da petição inicial da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais.
Pois bem. Em que pese o zelo do Magistrado, a sentença deve ser reformada. Isto porque, se mostra desnecessária a exigência de comprovante de endereço em nome da parte, visto que não compete ao Poder Judiciário solicitar documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:
“Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
(...)
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”
Nesse passo, o indeferimento da inicial, lastreada na ausência de apresentação de comprovante de endereço em nome do autor, revela excesso de formalismo e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação. O autor cumpriu satisfatoriamente a exigência processual do artigo 319, II do CPC, de modo que a r. sentença merece reforma, pois, até sobrevir prova em contrário, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pela parte autora em sua petição inicial.
Ademais, ainda que existisse dúvida quanto à existência de vinculação com a comarca, este Egrégio Tribunal tem se posicionado do sentido de que a exigência de comprovante material de endereço em nome próprio da parte autora configura medida excessiva, bastando simplesmente a indicação do endereço na peça de ingresso que não impede a defesa da ré, e muito menos eventual intimação pessoal das partes, já que o endereço foi declinado nos autos e foi realizada a individualização do autor por meio de seus dados pessoais.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A exigência de apresentação de comprovante de endereço carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito pela ausência de tal documentação” (N.U 1002090-62.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE– ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE AUTORA –INDEFERIMENTO DA INICIAL À FALTA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL - EXIGÊNCIA DO ART. 319, II, DO CPC ATENDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1. A exigência do art. 319, II, do CPC resta atendida pela mera indicação do endereço do autor na petição inicial, sendo prescindível o reforço de prova material confirmatória do endereço, porquanto, até sobrevir contraprova, presumem-se verdadeiras as declarações e informações prestadas pelo autor em sua petição inicial” (N.U 1002107-98.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo, porquanto, além de não constituir requisito da petição inicial, a parte colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado”. (N.U 1002695-08.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 08/09/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 320 DO CPC/15 – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O DOMICÍLIO DA AUTORA – EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO PROVIDO. Irrelevante o fato de o comprovante de endereço apresentado pela autora não se encontrar em seu nome, se pelos demais documentos constantes dos autos é possível averiguar o local de residência, mormente porque, de acordo com o artigo 319 do CPC/15, o comprovante de residência sequer constitui documento indispensável à propositura da ação, afigurando-se excesso de formalismo tal exigência” (N.U 1002952-33.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).
Além disso, o parágrafo único do artigo 274 do CPC, estabelece que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”, o que afasta o rigor da exigência sentencial.
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença ora objurgada, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para ulteriores deliberações.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =